Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONTRATANTE INADIMPLENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5o, INCISO I). APERFEIÇOAMENTO. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA. COBRANÇA, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, APÓS IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. AFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE RETIRADA. ACOLHIDO. SISTEMA DE COBRANÇA INDIRETA CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO NATURAL SUJEITA À LIBERDADE DE ADIMPLEMENTO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. REGISTRO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. “SERASA LIMPA NOME”. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO COMPENSATÓRIO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL. PARCIALMENTE PROCEDENTE. VERBA SUCUMBENCIAL. DIVISÃO CONSOANTE A SUCUMBÊNCIA HAVIDA. PROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO IGUALITÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A pretensão de cobrança de débito derivado de contrato bancário formalmente celebrado, portanto, de instrumento escrito que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, consubstanciando verdadeiro truísmo que seu implemento, conquanto deixando desguarnecida de exigibilidade a obrigação, transmudando-a em obrigação natural, não afeta sua existência, que permanece, no plano factual, hígida, a despeito de não inviável ser exigida e cobrada.
2. A despeito de o cadastro denominado “Serasa Limpa Nome” não irradiar, em princípio, dano moral ao cadastrado, até porque não afeta o score de crédito do afetado nem é acessível para consulta e orientação como inexistência de registro desabonador, se a obrigação que o ensejara é inexigível, porque alcançada pela prescrição, não podendo ser objeto de qualquer espécie de cobrança, não pode perdurar, à medida em que não deixa de ser um instrumento de indução ou cobrança administrativa quando exaurida a possibilidade de exação.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos arts. 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato, e (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação compensatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no art. 373, inciso I, do CPC.
4. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado suplanta o acolhido, o autor deve ser reputado substancialmente sucumbente e, como tal, ser sujeitado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma desigual e em maior proporção, como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.